Tribunal: TJMT
Processo: 1025415-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1025415-87.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 73254451):
“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA – TESE MINISTERIAL – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%) – POR TRATAR DE RÉU REINCIDENTE – INVIABILIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELO PACOTE ANTICRIME – CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS) – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – CRIME COMUM – FALHA REDACIONAL – INTERPRETAÇÃO LEGISTIVA QUE DEVE BENEFICAR O REÚ – AGRAVO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
O Pacote Anticrime teve por escopo agravar o cumprimento da pena. Todavia, existe notória falha redacional que não pode ser corrida na via interpretativa, em detrimento do réu.
Assim, diante da omissão normativa, o réu condenado por crime hediondo (tráfico de drogas) e que ostentava condenação anterior por crime comum (roubo), deve ser tratado como se primário fosse, com a incidência no cálculo para a progressão de regime o percentual de quarenta por cento (40%), nos moldes do artigo 112, inciso V, da LEP.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 112, VII, da Lei n. 7.210/84, bem como aplicação indevida do artigo 112, V, do mesmo diploma legal, ao argumento de que, consoante determinação da Lei n. 13.964/19 (pacote anticrime), a fração de 2/5 (40%) para fins de progressão de regime para condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados é prevista somente para os apenados primários. (Id. 78318998)
Alega que o disposto no inciso VII, do artigo 112, da LEP, não determina que a reincidência deva ser específica, o que atrai a sua aplicação à reincidência genérica. (Id. 78318998)
Recurso tempestivo (Id. 78486471).
Contrarrazões (Id. 83294492).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.084)
O recorrente alega ofensa ao artigo 112, V e VII, ambos da Lei n. 7.210/84, ao argumento de que, com as alterações trazidas pela Lei n. 13.964/19 (pacote anticrime), a fração de 2/5 (40%) da pena para fins de progressão de regime, para condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados, é prevista somente para os apenados primários. Ademais, assevera que o disposto no inciso VII, do artigo 112, da LEP, não determina que a reincidência deva ser específica, o que atrai a sua aplicação à reincidência genérica.
Ocorre que, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária sua aplicação no presente caso.
Com efeito, no julgamento dos recursos paradigmas (REsp 1910240/MG e REsp 1918338/MT, Tema 1.084) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante, senão vejamos:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.
2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários.
3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna.
4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por tráfico de drogas, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido – qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas –, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos.
5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.” (REsp 1918338/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, data da publicação 31/05/2021) (destaquei)
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que:
O agravo em execução tem por objeto a decisão do magistrado que aplicou a fração de quintos (2/5) (40%), ao réu condenado pelo crime de tráfico de drogas, para o cálculo da progressão de regime, nos seguintes termos:
“Da análise detida dos autos, verifico que a impugnação Ministerial no sentido de alterar a fração para fins de progressão regimental relacionada à condenação pelo crime de tráfico de drogas objeto da ação penal n. 4345-35.2018.8.11.0086, não merece prosperar, visto que, a teor ao que dispõe o artigo 63 do Código Penal, constata-se que quando do cometimento do referido delito, o reeducando somente possuía em seu passivo uma condenação transitada em julgado pelo crime de roubo majorado (crime comum), objeto dos autos da ação penal n. 1349-90.2018.811.0045, logo, diante das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime, e partindo da premissa de que a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), prevista no inciso VII do artigo 112 da LEP, é aplicável somente ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, exatamente como está expresso no referido dispositivo legal, a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, refere-se ao agente que ainda não tenha em seu passivo condenação pela prática de crimes hediondos ou equiparados, como é o caso sub oculis (...) razão pela qual, defiro a pretensão da Defesa, devendo, portanto, ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) que corresponde a 40% (quarenta por cento) em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas objeto da ação penal n. 4345-35.2018.811.0086” (Id.: 63667474) (grifo original).
De acordo com o executivo de pena, o reeducando cumpre a pena unificada de vinte e nove (29) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias, em relação aos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
O crime de tráfico de drogas caracteriza-se como hediondo, todavia, como se infere da decisão impugnada, o réu, quando da prática do crime da traficância, possuía em seu passivo somente uma condenação transitada em julgado – crime de roubo majorado – que não se equipara à crime hediondo.
Nesse diapasão, a Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) trouxe algumas alterações aos percentuais exigidos para a obtenção dos benefícios executórios do artigo 112 da LEP.
Atualmente, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva quando o preso, nos moles do artigo 112, inciso V, tiver cumprido ao menos “40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário”.
Por outro lado, o artigo 112, incisos VII e VIII da LEP, com redação atribuída pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), não apenas menciona a “reincidência”, mas expressamente se refere à “reincidente em crime hediondo ou equiparado”.
Nesse ponto, como já me manifestei em decisões anteriores, o fato de os incisos VII e VIII do artigo 12 da LEP mencionarem expressamente a condição de “reincidente em crime hediondo ou equiparado”, provocou dissenso jurisprudencial, ao ponto que reacendeu a discussão quanto à necessidade de reincidência específica em crimes hediondos e equiparados, com aplicação de maior rigorismo no cumprimento da pena.
Assim, a solução plausível a ser aplicada, com as implicações trazidas pela novel lei, é a interpretação de que, nos casos específicos de condenado por crime comum, que venha a ser o réu condenado por crime hediondo ou equiparado, o percentual da pena a ser cumprida será aquele ao réu primário, se ausente violência, quarenta por cento (40%), (inciso V do artigo 112 da LEP), ou, cinquenta por cento (50%), se o crime resultar em morte (inciso VI do artigo 112 da LEP).
Friso que, com efeito, qualquer outra solução interpretativa a casos como este, em que houve uma falha redacional, constituiria em uma solução ampliativa da norma ou analogia in malam partem, circunstância que não se alinha ao princípio da legalidade estrita em matéria penal.
Portanto, diante da falha redacional, impõe-se uma interpretação de uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da LEP.
Nesse sentido, preleciona Renato Brasileiro de Lima:
“Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.). Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea "a", da LEP” (De Lima, Renato Brasileiro, Legislação Criminal Especial Comentada, Editora Juspodvim, 8a Ed., 2020, pág. 376) (destaquei).
No caso em análise, consideração a condenação por crime comum, com razão o juiz de primeiro grau que fixou o percentual de quarenta (40%) para a progressão de regime do reeducando, nos termos do artigo 112, inciso V, da LEP.
(...)
Pelo exposto, em dissonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público.
Desta feita, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do STJ, que decidiu pela manutenção do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.
Ante o exposto, considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 1.084), e, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de precedentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça